Tribunal: TCU
Processo: 011.066/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3844/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO o ato de aposentadora de José Vander Araújo de Maria, emitido pelo Senado Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, nos termos em que foi emitido em 2015, o ato não contém mácula e pode ser apreciado pela legalidade; considerando, entretanto, que, em consulta a contracheques mais recentes do interessado, foi detectado o reajuste, com base na Lei 13.202/2016, de parcelas relativas a quintos/décimos anteriormente incorporados; considerando que a ilegalidade de tal procedimento tem sido apontada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no RE 1.516.357-RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 21/6/2018) e do TCU; considerando que a irregularidade passou a ocorrer após a edição do ato em exame e não compromete sua legalidade, embora torne necessária a formulação de determinação ao Senado Federal para que retifique os valores percebidos pelo interessado a título de incorporações de quintos/décimos ocorridas antes da vigência da Lei 13.302/2016; considerando que os pareceres da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais e do Ministério Público junto ao TCU foram pela legalidade do ato em análise, com formulação da determinação acima mencionada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.066/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Vander Araújo de Maria (XXX.019.591-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.